Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-46.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702734-46.2021.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO SILVA MOTA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Homologo a desistência do recurso interposto por SEBASTIÃO SILVA MOTA. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 3 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito